Tribunal: TJES
Processo: 5017202-29.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017202-29.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO
RECORRIDO: THIAGO BALLA DA COSTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017202-29.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO

RECORRIDO:
THIAGO BALLA DA COSTA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
EX OFFICIO
. EXTINTA A AÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais e materiais ajuizada por THIAGO BALLA DA COSTA em face de AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO.

Em síntese, a parte autora alega que comprou uma passagem de ida e volta para o México, programando passar somente seis horas no país, uma vez que iria apenas buscar seu visto de permanência temporária. No entanto, próxima a data da viagem recebeu um e-mail da companhia aérea informando que o voo do seu primeiro trecho de volta havia sido cancelado e que ele fora remanejado para um voo que partiria meia hora após a sua chegada no país.

Diante disso, o autor tentou mudar seu voo para outro que sairia mais tarde, uma vez que existiam mais duas opções, no entanto, a companhia informou que não seria possível. Aproximando-se da data da viagem e sem conseguir mudar sua situação, o requerente confirmou no site da requerida a existência de vagas nos voos que caberiam no seu itinerário, porém a empresa se recusava a realoca-lo, oferecendo como única opção um voo no dia seguinte, que obrigaria o autor a pernoitar no México. Não tendo outra opção, o autor aceitou o voo na outra data.

Assim, procura o amparo judicial para receber indenização pelos danos materiais e morais suportados.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Face o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sobre o qual incidirá correção e juros legais da data do arbitramento e R$ 549,46 (Quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos) a título de danos materiais (a ser corrigido a partir do efetivo desembolso e com juros a partir da citação), extinguindo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
[...]

Irresignada com a sentença proferida no ID n°6060433, o requerido interpôs Recurso Inominado alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença, uma vez que não devem ser aplicados os efeitos da revelia, pois o réu estava presente na audiência, que atrasou uma hora e meia e ele informou nos autos no dia seguinte que aguardou por uma hora o início. No mérito, defende a inexistência de cancelamento do voo e que o autor foi informado dentro do prazo previsto na legislação. Ademais, afirma que por ser uma alteração programada, não há o dever de prestar assistência material para o passageiro.

Assim, diante da inexistência de conduta ilícita, não restou caracterizado o dever de indenizar pelos danos materiais e morais sofridos. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

De início, em que pese o disposto em sentença, verifico que no termo de audiência (Id. 6060431), não apenas o recorrente estava ausente, como também o autor. Apesar da presença de seu patrono, o comparecimento do requerente na audiência é obrigatório, conforme dispõe o enunciado 20 do FONAJE.

O não comparecimento à audiência de instrução e julgamento e ausente uma justificativa posterior plausível, o juízo não poderia tomar outra atitude senão a extinção do feito, conforme determina o enunciado 20 do FONAJE e o artigo 51, I da Lei 9.099/95.

Assim, de acordo com a previsão do Enunciado 28 do FONAJE:
“Havendo extinção do processo com base no inciso I , do art. 51, da Lei 9.099 /1995, é necessária a condenação em custas.”
, deve o autor ser condenado ao pagamento das custas processuais.

A condenação ao pagamento das custas, no caso em tela, representa pena àquele que ligou e deu causa ao arquivamento do feito. Portanto, tal
penalidade não está abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça
.

Nesse mesmo sentido, vejamos precedentes:

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 51, I, DA LEI Nº 9.099/95. REATIVAÇÃO DO FEITO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DISPOSIÇÃO DO ART. 51, § 2º, DA LEI Nº 9.099/95. PARTE AUTORA QUE DEVE REATIVAR O PROCESSO ANTERIOR E ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA QUE NÃO ISENTA O PAGAMENTO.
SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.(TJ/RS, Recurso Cível, Nº 71009663519, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 27-10-2020).

RECURSO INOMINADO – INTIMAÇÃO REALIZADA–
AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
–
CONTUMÁCIA APLICADA CORRETAMENTE – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE
– INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – ALEGA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT, N.U 8012339-65.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019)

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PARA A RETOMADA DO PROCESSO,
A QUAIS NÃO ABRANGIDAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM RAZÃO DO SEU CARÁTER ESSENCIALMENTE PUNITIVO
. RECURSO DESPROVIDO.

(Recurso Cível, nº71008177495, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 17/12/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA.
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE REATIVAÇÃO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, COMO FORMA DE PUNIÇÃO PELA DESÍDIA DA PARTE.
CUSTAS NÃO ABRANGIDAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. UNÂNIME.

(Mandado de Segurança, nº 71008369837, Segunda Turma Recursal Cível, Turma Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 26-06-2019)

Portanto, tenho que o processo deve ser extinto sem análise do mérito, ante a ausência do autor na audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, RECONHEÇO
ex officio
, a nulidade da sentença de Id.6060433 e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inc. I da Lei 9.099/95 e condeno o autor ao pagamento de custas processuais, nos termos do Enunciado 28, do Fórum Permanente de Juízes Coordenadores dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil (FONAJE), podendo ser isento do pagamento das custas caso comprove que sua ausência à audiência designada decorreu de força maior, pelo que dispõe o § 2º.

Sem custas e honorários para a recorrente ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)